Tribunal: TJSP
Processo: 1002290-71.2017.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Embargos à execução - petição dos embargantes informando a novação do débito, bem como o parcial pagamento - fatos supervenientes - ausência de oportunidade para que o embargado apresentasse manifestação específica - sentença que se silenciou quanto ao pleito - art. 489, §1o,IV do Código de Processo Civil - ausência de fundamentação - art. 93,IX da Constituição Federal - decisão anulada, de

Ementa:
Embargos à execução - petição dos embargantes informando a novação do débito, bem como o parcial pagamento - fatos supervenientes - ausência de oportunidade para que o embargado apresentasse manifestação específica - sentença que se silenciou quanto ao pleito - art. 489, §1o,IV do Código de Processo Civil - ausência de fundamentação - art. 93,IX da Constituição Federal - decisão anulada, de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002290-71.2017.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado/apelante JOSENALDO TAVARES e Apelado
TERSEL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam a r. sentença. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37386
Apelação no 1002290-71.2017
Apelante: Banco do Brasil S/A e Josenaldo Tavares
Apelado: os mesmos e Tersel Equipamentos Industriais Ltda. em
Recuperação Judicial
Embargos à execução - petição dos embargantes informando a
novação do débito, bem como o parcial pagamento - fatos
supervenientes - ausência de oportunidade para que o
embargado apresentasse manifestação específica - sentença
que se silenciou quanto ao pleito - art. 489, §1o,IV do Código
de Processo Civil - ausência de fundamentação - art. 93,IX da
Constituição Federal - decisão anulada, de ofício.
Vistos, etc...
Trata-se de embargos opostos por TERSEL EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTRO à
execução contra ele intentada por BANCO DO BRASIL S/A. Ao relatório
de fls. 261/262, acrescenta-se que os embargos foram julgados
parcialmente procedentes. Apelou o embargado sustentando que seus
créditos estão garantidos por alienação fiduciária, de sorte que não estariam
sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, acrescentando que a execução
deve prosseguir, inclusive em relação ao devedor solidário. Em seu apelo,
o embargante Josenaldo alega que não foram abertas vistas para que o
embargado se manifestasse acerca da novação da dívida e pagamentos
noticiados às fls. 193/202. Aduz, mais, que o contrato foi novado
individualmente, não se confundindo com a novação relacionada à
recuperação judicial da devedora principal, tendo sido pagas parcelas em
atraso. Sustenta, ainda, que a execução deve ser extinta também em razão
da novação da dívida operada pela aprovação do Plano de Recuperação
Judicial. Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que às fls. 193/202 os embargantes comunicaram
a novação do débito, bem como o seu adimplemento parcial, juntando, para
tanto, cópias das correspondências eletrônicas trocadas pelas partes, bem
como comprovantes de pagamentos (fls. 203/248) posteriores à oposição
dos embargos do devedor, tratando-se, assim, de fatos supervenientes.
Não obstante, o MM. Juízo “a quo”, sem oportunizar ao embargado a
manifestação específica acerca dos termos da aludida petição, concedeu
prazo para indicação de provas (fls. 249) e manifestação do interesse na
realização
de
audiência
de
conciliação
(fls.
255),
proferindo,
posteriormente, a r. sentença guerreada sem qualquer menção à petição e
documentos de fls. 193/248.
Em seu apelo, o embargante Josenaldo alega que não foi oportunizada à
parte adversa a manifestação ao aludido pedido, sobre o qual se silenciou o
julgador.
O embargado, ao contra razoar o recurso, pugnou pela concessão de prazo
“para que seja verificado junto ao órgão interno da instituição financeira
a veracidade dos fatos alegados pelos apelantes” (fls. 320).
Com efeito, verifica-se que a r. sentença guerreada foi omissa em relação à
questão relevante suscitada pelos embargantes, capaz de infirmar, ao
menos parcialmente, a conclusão adotada.
Nos termos do art. 489, §1o do Código de Processo Civil, não se considera
fundamentada qualquer decisão judicial que “IV - não enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A esse passo, forçoso reconhecer a ausência de fundamentação da r.
decisão guerreada, não se vislumbrando a hipótese de julgamento por esta
Turma Julgadora, nos termos do art. 1.013, §3o,IV da lei de rito, uma vez
que o feito não se encontra em condições de imediato julgamento, em
razão da ausência de oportunidade conferida ao embargado para se
manifestar.
Nesse trilho, tendo em vista que “todos os julgamentos dos órgãos do
Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade” (art. 93,IX da Constituição Federal), impõe-se que,
aqui, se a reconheça.
Assim, fica anulada a r. sentença, para que outra seja proferida em seu
lugar, de forma fundamentada, evitando-se uma indesejada supressão de
um grau de jurisdição.
Isto posto, ANULA-SE a r. sentença.
Coutinho de Arruda
Relator